Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ICMSDIFAL. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. ATIVIDADE HOTELEIRA. CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, deduzida ao argumento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois a verificação da presença ou ausência de tais vícios inserese no mérito do recurso integrativo.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
3. Acórdão embargado fundamentado na premissa de que o consumo de refeições e bebidas por hóspedes, em hotel situado em outra unidade da Federação, constitui operação interna, exaurida no local do fornecimento (LC 87/1996, arts. 11, I, “a”, e 12, II), inexistindo circulação jurídica interestadual apta a ensejar a exigência de ICMS-DIFAL.
4. Tese relativa ao art. 166 do CTN fica prejudicada diante da própria inexigibilidade do DIFAL nas operações descritas.
5. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.